Tribunal: TJBA
Processo: 8000027-66.2017.8.05.0087
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000027-66.2017.8.05.0087 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS Advogado(s): MIZZI GOMES GEDEON DIAS APELADO: MARIA JOSE RIBEIRO DOS SANTOS E SILVA e outros Advogado(s):PAULO ANDERSON NASCIMENTO SANTANA, CRONOR DA COSTA SILVA 05 EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE SUPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. UNIÃO ESTÁVEL COMPROVADA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DEMONSTRADA. INSCRIÇÃO PRÉVIA NO ROL DE BENEFICIÁRIOS. IRRELEVÂNCIA. ART. 202 DA CF E LC Nº 109/2001. RESOLUÇÃO Nº 49/97 DA PETROS. INAPLICABILIDADE. PRIMAZIA DO MÉRITO E DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADOS. CÁLCULOS HOMOLOGADOS. TETO REGULAMENTAR. PARCIAL PROVIMENTO. 1. De acordo com a jurisprudência sedimentada do STJ, a ausência de prévia inscrição da companheira como beneficiária não obsta o reconhecimento do direito à suplementação de pensão por morte, desde que comprovada a condição de dependente econômico. 2. A alegação de desequilíbrio atuarial não se sustenta quando demonstrado que o participante já havia adquirido direito ao benefício em momento anterior à Resolução nº 49/97 da PETROS. 3. Ademais, inexiste violação ao contraditório e à ampla defesa quando as impugnações aos cálculos foram devidamente apreciadas e a parte não logrou demonstrar erro material efetivo. 4. Por sua vez, a expedição de alvará condicionada à sentença de mérito transitada em julgado não gera nulidade, pois o controle judicial permanece assegurado. 5. Reconhece-se, todavia, que a suplementação de pensão por morte deve observar o teto regulamentar vigente à época da aposentadoria do instituidor do benefício. 6. RECURSO PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para REJEITAR AS PRELIMINARES e, no mérito, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, documento assinado de forma eletrônica.